Tribunal: TJES
Processo: 0000297-69.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000297-69.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL DOS SANTOS DE ALMEIDA, HENRIQUE PEIXOTO OLIVEIRA, WESTON LEAO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO ELOI DE OLIVEIRA - BA45444
Advogado do(a) APELANTE: JORGE LUIZ DA SILVA LIMA - BA28737
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE CARLESSO - ES14905-A

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Israel dos Santos Almeida, Henrique Peixoto Oliveira e Weston Leão de Souza contra sentença que os condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD). Os fatos ocorreram em 26 de abril de 2021, no Auto Posto João Neiva, onde os réus, em comunhão de ações com dois adolescentes, subtraíram dinheiro, bens do estabelecimento e pertences do frentista, utilizando-se de arma de fogo. Israel e Henrique pleiteiam, principalmente, a revisão da pena e a fixação de regime mais brando, enquanto Weston requer a desclassificação do roubo para a forma simples e a absolvição do crime de corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se as provas nos autos são suficientes para (i) manter a condenação de Israel por roubo majorado e corrupção de menores, em face do pedido de absolvição por insuficiência de provas; (ii) manter a majorante do emprego de arma de fogo para Weston, que alega desconhecê-la, e a sua condenação por corrupção de menores, em face do pedido de absolvição por atipicidade da conduta; e (iii) manter a dosimetria da pena aplicada a Henrique e Israel, em face do pedido de redimensionamento da pena-base, fixação de regime prisional mais brando e prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação dos apelantes. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por auto de apreensão, auto de restituição, relatórios de investigação e, principalmente, pela prova oral e pelas filmagens de videomonitoramento do posto de gasolina. A palavra da vítima, que descreveu a dinâmica dos fatos e reconheceu alguns dos autores, possui especial relevância probatória.

4. Os depoimentos do Delegado de Polícia Civil, que conduziu a investigação, são minuciosos e consistentes, descrevendo a participação de Israel como motorista e coautor da subtração de bens, e a de Weston e Henrique na abordagem da vítima. As imagens de segurança permitiram identificar os réus e o veículo de Israel, o qual foi flagrado nas filmagens. A confissão de Weston e Henrique em juízo também corrobora os fatos.

5. A majorante do emprego de arma de fogo é aplicável, uma vez que a palavra da vítima e as filmagens atestam o seu uso. A ausência de apreensão ou perícia não impede a aplicação da majorante, pois seu uso foi comprovado por outros meios, conforme entendimento consolidado no STJ. O crime de corrupção de menores, por sua vez, é de natureza formal, e sua configuração independe da prova de efetiva corrupção do menor, bastando a sua participação no delito com o réu.

6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, conforme a discricionariedade juridicamente vinculada do juiz. A valoração negativa das "circunstâncias do crime" foi justificada pela prática do roubo em concurso de pessoas, que exacerba o tipo penal. A pena-base não pode ser fixada no mínimo legal quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis. O regime inicial fechado é o adequado, em razão da pena aplicada ser superior a oito anos de reclusão. O pedido de prisão domiciliar não preenche os requisitos legais, pois não há comprovação da imprescindibilidade do réu para os cuidados dos filhos, e o crime foi cometido com grave ameaça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Tese: É possível a manutenção da condenação por roubo majorado e corrupção de menores, com a pena-base fixada acima do mínimo legal e a manutenção do regime prisional fechado, quando a materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por um conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos da vítima, testemunhos de policiais, confissões parciais dos réus e imagens de videomonitoramento. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser aplicada mesmo sem sua apreensão, se o uso for comprovado por outros meios. A condenação por corrupção de menores se configura pela simples participação do adolescente no crime com um maior de 18 anos, independentemente de prova da efetiva corrupção moral. A dosimetria da pena é considerada válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a prática do crime em concurso de pessoas, que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal, e a fixação do regime inicial fechado é justificável pela quantidade de pena aplicada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000297-69.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL DOS SANTOS DE ALMEIDA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Israel dos Santos Almeida, Henrique Peixoto Oliveira e Weston Leão de Souza contra sentença que os condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECRIAD). Os fatos ocorreram em 26 de abril de 2021, no Auto Posto João Neiva, onde os réus, em comunhão de ações com dois adolescentes, subtraíram dinheiro, bens do estabelecimento e pertences do frentista, utilizando-se de arma de fogo. Israel e Henrique pleiteiam, principalmente, a revisão da pena e a fixação de regime mais brando, enquanto Weston requer a desclassificação do roubo para a forma simples e a absolvição do crime de corrupção de menores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se as provas nos autos são suficientes para (i) manter a condenação de Israel por roubo majorado e corrupção de menores, em face do pedido de absolvição por insuficiência de provas; (ii) manter a majorante do emprego de arma de fogo para Weston, que alega desconhecê-la, e a sua condenação por corrupção de menores, em face do pedido de absolvição por atipicidade da conduta; e (iii) manter a dosimetria da pena aplicada a Henrique e Israel, em face do pedido de redimensionamento da pena-base, fixação de regime prisional mais brando e prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação dos apelantes. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por auto de apreensão, auto de restituição, relatórios de investigação e, principalmente, pela prova oral e pelas filmagens de videomonitoramento do posto de gasolina. A palavra da vítima, que descreveu a dinâmica dos fatos e reconheceu alguns dos autores, possui especial relevância probatória.

4. Os depoimentos do Delegado de Polícia Civil, que conduziu a investigação, são minuciosos e consistentes, descrevendo a participação de Israel como motorista e coautor da subtração de bens, e a de Weston e Henrique na abordagem da vítima. As imagens de segurança permitiram identificar os réus e o veículo de Israel, o qual foi flagrado nas filmagens. A confissão de Weston e Henrique em juízo também corrobora os fatos.

5. A majorante do emprego de arma de fogo é aplicável, uma vez que a palavra da vítima e as filmagens atestam o seu uso. A ausência de apreensão ou perícia não impede a aplicação da majorante, pois seu uso foi comprovado por outros meios, conforme entendimento consolidado no STJ. O crime de corrupção de menores, por sua vez, é de natureza formal, e sua configuração independe da prova de efetiva corrupção do menor, bastando a sua participação no delito com o réu.

6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, conforme a discricionariedade juridicamente vinculada do juiz. A valoração negativa das "circunstâncias do crime" foi justificada pela prática do roubo em concurso de pessoas, que exacerba o tipo penal. A pena-base não pode ser fixada no mínimo legal quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis. O regime inicial fechado é o adequado, em razão da pena aplicada ser superior a oito anos de reclusão. O pedido de prisão domiciliar não preenche os requisitos legais, pois não há comprovação da imprescindibilidade do réu para os cuidados dos filhos, e o crime foi cometido com grave ameaça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Tese: É possível a manutenção da condenação por roubo majorado e corrupção de menores, com a pena-base fixada acima do mínimo legal e a manutenção do regime prisional fechado, quando a materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por um conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos da vítima, testemunhos de policiais, confissões parciais dos réus e imagens de videomonitoramento. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser aplicada mesmo sem sua apreensão, se o uso for comprovado por outros meios. A condenação por corrupção de menores se configura pela simples participação do adolescente no crime com um maior de 18 anos, independentemente de prova da efetiva corrupção moral. A dosimetria da pena é considerada válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a prática do crime em concurso de pessoas, que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal, e a fixação do regime inicial fechado é justificável pela quantidade de pena aplicada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ISRAEL DOS SANTOS ALMEIDA, HENRIQUE PEIXOTO OLIVEIRA e WESTON LEÃO DE SOUZA,
contra r. sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2°, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, às penas para
ISRAEL
: 10 (dez) anos e 6 seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 103 (cento e três) dias-multa; e
HENRIQUE e WESTON
: 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 93 (noventa e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

WESTON LEAO DE SOUZA
apresentou as razões recursais no id. 15063287, pleiteando a reforma da sentença, a fim de obter a desclassificação do crime de roubo em sua forma qualificada para a forma simples, bem como, ser absolvido quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD.

HENRIQUE PEIXOTO OLIVEIRA
apresentou as razões recursais no id. 15062873, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que a dosimetria da pena seja revisada. Pugna, ainda, para que seja afastada a valoração negativa em virtude da circunstância inerente ao tipo penal, bem como a readequação da reprimenda com fundamento na Súmula 443 do STJ, reduzindo a pena, estabelecendo assim o regime inicial em aberto e o cumprimento da pena seja realizado no domicílio do apelante.

ISRAEL DOS SANTOS ALMEIDA
apresentou as razões recursais no id. 15062870, pleiteando a reforma da sentença, a fim de ser absolvido por ausência de provas e, subsidiariamente, que seja afastada a valoração negativa em virtude da circunstância inerente ao tipo penal, bem como a readequação da reprimenda com fundamento na Súmula 443 do STJ, reduzindo a pena, estabelecendo assim o regime inicial em aberto e o cumprimento da pena seja realizado no domicílio do apelante.

Contrarrazões no id. 15063290, pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz no id. 15292261 opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000297-69.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL DOS SANTOS DE ALMEIDA, HENRIQUE PEIXOTO OLIVEIRA, WESTON LEAO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO ELOI DE OLIVEIRA - BA45444
Advogado do(a) APELANTE: JORGE LUIZ DA SILVA LIMA - BA28737
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE CARLESSO - ES14905-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

[...]

“Infere-se dos autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia que, no dia 26 de abril de 2021 (BU 44842441), por volta das 00:23min, na Rodovia BR 101, Santa Luzia, João Neiva, os denunciados WESTON LEÃO SOUZA, HENRIQUE PEIXOTO OLIVEIRA, ISRAEL DOS SANTOS ALMEIDA e WERLEN MARIANO GONÇALVES, em comunhão de ações e desígnios com os adolescentes A..I.F. e A.V. da S., agindo com animus furandi, mediante ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis consistentes na quantia aproximada de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) em dinheiro, a máquina de cartão da Cielo, o monitor do caixa, o equivalente a R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) em gasolina, além de 08 (oito) frascos (de um litro cada), de óleo mineral para motor de carro, pertencentes ao estabelecimento comercial Auto Posto João Neiva, bem como, uma mochila contendo um celular, um cordão de ouro com um pingente de cruz, documentos pessoais, um moletom, um óculos de sol mormai e uma caixa de som preta, pertencentes ao frentista Pedro Henrique Rissari dos Santos..

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, os denunciados WESTON LEÃO SOUZA, HENRIQUE PEIXOTO OLIVEIRA, ISRAEL DOS SANTOS ALMEIDA e WERLEN MARIANO GONÇALVES corromperam os adolescentes A..F. e A.V. da S., para que, com eles, praticassem infração penal acima descrita.

Narra o expediente que na data e local acima citados, os denunciados WESTON LEÃO SOUZA, HENRIQUE PEIXOTO OLIVEIRA e ISRAEL DOS SANTOS ALMEIDA, juntamente com os adolescentes A..I.F. e A.V. da S. chegaram no Auto Posto João Neiva em um Celta, de cor escura, que era conduzido pelo denunciado ISRAEL, simulando a intenção de abastecer o veículo.

Consta que no momento em que a vítima Pedro Henrique Rissari dos Santos abastecia o veículo, o adolescente A.V. da S. saiu do veículo e anunciou o assalto apontando uma arma de fogo na direção da cabeça do frentista, exigindo a entrega de tudo o que ele tinha.

Ato contínuo, a vítima prontamente entregou a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro, que estava em seu bolso para dar troco aos clientes, contudo, o adolescente disse: "Eu sei que tem mais: Aonde que está o restante?"

Neste momento, o adolescente A.I.F. e os denunciados WESTON e HENRIQUE saíram do veículo e foram até o caixa do Posto, de onde subtraíram o restante do dinheiro, o monitor do caixa e a máquina da Cielo e, depois foram até a cozinha e subtraíram a mochila da vítima Pedro Henrique, com todos os seus pertences.

Enquanto isso, o denunciado ISRAEL (proprietário e motorista do veículo Celta e cunhado do denunciado HENRIQUE) saiu do carro e abasteceu o veículo com gasolina totalizando a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) e, ainda, subtraiu 08 (oito) frascos (de um litro cada), de óleo mineral para motor de carro.

Consta, ainda, que o adolescente A.V. da S. levou a vítima Pedro Henrique para dentro do banheiro para que os denunciados realizassem a subtração dos bens e valores e, a todo instante, ameaçava a vítima, com a arma apontada em sua cabeça, dizendo: "Não olha pra gente não, eu vou te desgraçar".

De acordo com o que foi apurado, o denunciado WERLEN foi quem forneceu a arma de fogo aos demais denunciados, ciente de que ela seria utilizada do assalto, tendo ficado com parte do produto do roubo.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2°, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, às penas para
ISRAEL
: 10 (dez) anos e 6 seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 103 (cento e três) dias-multa; e
HENRIQUE e WESTON
: 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 93 (noventa e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

WESTON LEAO DE SOUZA
apresentou as razões recursais no id. 15063287, pleiteando a reforma da sentença, a fim de obter a desclassificação do crime de roubo em sua forma qualificada para a forma simples, bem como, ser absolvido quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD.

HENRIQUE PEIXOTO OLIVEIRA
apresentou as razões recursais no id. 15062873, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que a dosimetria da pena seja revisada. Pugna, ainda, para que seja afastada a valoração negativa em virtude da circunstância inerente ao tipo penal, bem como a readequação da reprimenda com fundamento na Súmula 443 do STJ, reduzindo a pena, estabelecendo assim o regime inicial em aberto e o cumprimento da pena seja realizado no domicílio do apelante.

ISRAEL DOS SANTOS ALMEIDA
apresentou as razões recursais no id. 15062870, pleiteando a reforma da sentença, a fim de ser absolvido por ausência de provas e, subsidiariamente, que seja afastada a valoração negativa em virtude da circunstância inerente ao tipo penal, bem como a readequação da reprimenda com fundamento na Súmula 443 do STJ, reduzindo a pena, estabelecendo assim o regime inicial em aberto e o cumprimento da pena seja realizado no domicílio do apelante.

Contudo, não lhes assiste razão.

Da Absolvição e da Desclassificação (Recursos de Israel e Weston)

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos.

A condenação foi baseada em um conjunto probatório sólido, incluindo o depoimento da vítima, as investigações policiais, as confissões parciais de alguns réus e as imagens de videomonitoramento.

Depoimento da Vítima:
A vítima, Pedro Henrique Rissari dos Santos, relatou, em juízo, que o assalto ocorreu por volta das 23h50, quando um Celta preto parou no posto de gasolina com quatro ou cinco pessoas. A maioria dos ocupantes, incluindo o motorista, desceu do carro e realizou o assalto.

Ela afirmou que os assaltantes estavam de "cara limpa" e que as câmeras de segurança do posto registraram toda a ação, que durou cerca de dois minutos.

A vítima confirmou que o mais novo do grupo portava a arma de fogo.

O depoimento da vítima em crimes patrimoniais tem especial relevância quando corroborado por outras provas, como ocorreu neste caso.

Depoimento do Delegado de Polícia:
O Delegado Leandro Comper Sperandio, responsável pela investigação, relatou em juízo que Israel foi identificado como o motorista do veículo, que era de sua propriedade.

Ele explicou que o veículo foi identificado por detalhes como adesivos, calota e uma placa amassada, que correspondiam ao carro de Israel.

O delegado afirmou que as filmagens mostravam Israel saindo do carro para subtrair produtos, como óleo de motor, e abastecer o veículo, antes de fugir com os demais.

A participação de Israel foi confirmada por um dos coautores.

O depoimento de um policial é considerado um meio de prova idôneo, especialmente quando não há indícios de má-fé, como neste caso.

Confissão Parcial dos Réus:
Weston Leão de Souza, em seu interrogatório judicial, confessou sua participação no crime, afirmando que "todo mundo estava junto".

Ele também confirmou que Israel era o motorista do carro. Embora tenha alegado que não sabia da existência da arma de fogo no momento do crime, a jurisprudência estabelece que a majorante do uso de arma se estende a todos os coautores quando há concurso de pessoas, por se tratar de uma circunstância objetiva.

Além disso, a apreensão da arma, ou a realização de perícia não é indispensável para a aplicação da majorante, desde que seu uso seja comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima e as imagens do crime.

Henrique Peixoto Oliveira, também confessou sua participação, embora tenha negado saber de antemão sobre o assalto. Ele admitiu ter subtraído objetos do posto.

A alegação de Weston de que não sabia da menoridade dos adolescentes não se sustenta.

O Ministério Público provou que os adolescentes eram conhecidos do apelante Weston.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal, e sua configuração independe da prova da efetiva corrupção moral do menor, sendo suficiente a sua participação na empreitada criminosa ao lado de um adulto.

Da Dosimetria da Pena (Recursos de Israel e Henrique)

Os apelos para revisão da dosimetria da pena também não prosperam.

A pena-base de Israel e Henrique foi fixada acima do mínimo legal por conta das "circunstâncias do crime", que foram consideradas desfavoráveis pelo magistrado de primeiro grau.

O juiz considerou que a prática do crime em concurso de pessoas, visando maior êxito e demonstrando maior periculosidade social, justifica a valoração negativa nesta fase, com a majorante do uso de arma de fogo sendo reservada para a terceira fase.

A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada e se baseou em elementos concretos, que transcendem os dados inerentes ao tipo penal. A existência de uma única circunstância judicial desfavorável já impede a fixação da pena no mínimo legal.

No caso de Henrique, a atenuante de confissão espontânea foi reconhecida, mas a pena intermediária não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, a majoração da pena em razão do emprego de arma de fogo foi aplicada na fração de 2/3, e a majoração pelo concurso formal de crimes (duas vítimas: o posto e o frentista) foi aplicada na fração mínima de 1/6.

O regime inicial fechado foi fixado corretamente, com base na quantidade de pena aplicada (superior a oito anos de reclusão), conforme o artigo 33, §2º, alínea "a" do Código Penal.

Por fim, o pedido de prisão domiciliar não preenche os requisitos legais, pois não há comprovação inequívoca de sua imprescindibilidade para os cuidados dos filhos menores. A concessão de prisão domiciliar é vedada para crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

Diante de todo o exposto, as condenações e as penas aplicadas se mostram adequadas e fundamentadas, não merecendo qualquer reparo.

Dispositivo

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.